Tribunal: STF
Processo: HC 218783
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciana de Lara Abib, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 752.592/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Sustentam os impetrantes, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal contra a paciente, eis que houve manifestação acusatória sobre as respostas à acusação a que responde sem posterior manifestação defensiva.



    Aduzem, nesse sentido, nulidade ante o malferimento à paridade de armas e ao devido processo legal. 



    Ao final, requerem



    “a) o deferimento do pedido liminar para determinar a suspensão dos autos de Ação Penal n. 0024515-15.2018.8.16.0013, até o julgamento final do Habeas Corpus pela C. Turma deste E. Supremo Tribunal Federal; 



    b) a desnecessidade de notificação da d. Autoridade Coatora para prestar informações tendo em vista que o feito é eletrônico e, em especial, diante dos documentos que seguem a presente impetração; 



    c) a notificação da Procuradoria Geral da República para, desejando, emita parecer a respeito; e 



    d) no mérito, a concessão da presente ordem de HABEAS CORPUS, ainda que ex officio, para que se reverta o ato coator e se decrete a nulidade da decisão que determinou a intimação do d. Ministério Público do Estado do Paraná nos autos de Ação Penal n. 0024515-15.2018.8.16.0013 (DOC. 03) e, sendo assim, de todos os demais atos praticados após a referida decisão, desentranhando-se do feito todos os atos documentados a partir da apresentação da resposta à acusação (DOC’S. 04 e 05);



    e) subsidiariamente, decrete-se a nulidade da ratificação do recebimento da denúncia (DOC. 05), oferecendo-se a oportunidade à paciente para que se manifeste por último e possa rebater todos os fundamentos alinhavados pelo d. Parquet Estadual em seu parecer (DOC. 04), por representar a causa do constrangimento ilegal sofrido pela paciente em razão da ofensa aos princípios da isonomia, paridade de armas, contraditório e ampla defesa.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO WRIT. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. NULIDADE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A RESPOSTA DO RÉU. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34 do Regimento Interno desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 



    2. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    3. A legislação processual penal não prevê a possibilidade de nova manifestação do órgão ministerial após manifestação dos réus em resposta à acusação. Entretanto, não se pode cogitar a ocorrência de mácula ao devido processo legal em razão de mera irregularidade, que não é capaz de materializar nulidade. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    No que se refere à alegada nulidade, o STJ assim resolveu a questão:



    “Como se sabe, a disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. 



    Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. 



    Nesse sentido, (...)



    Neste caso, não obstante os esforços argumentativos da defesa, não se verifica a ocorrência agravo apto a ensejar a declaração de nulidade dos atos processuais impugnados. 



    De fato, a legislação processual penal não prevê a possibilidade de nova manifestação do órgão ministerial após manifestação dos réus em resposta à acusação. Entretanto, não se pode cogitar a ocorrência de mácula ao devido processo legal em razão de mera irregularidade, que não é capaz de materializar nulidade. 



    Não há que se falar em ilegalidade, pois a oitiva do órgão acusador, embora não seja estabelecida em lei, também não é vedada. Nesse sentido, aliás, tem sido o posicionamento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em situações semelhantes, no sentido de que a manifestação ministerial não traz qualquer prejuízo à defesa, mas, ao contrário, tem por propósito privilegiar o contraditório, franqueando-se a manifestação da parte contrária que, não se pode perder de vista, atua também como guardião da ordem jurídica, podendo, nessa condição, inclusive aderir aos argumentos lançados pela defesa. 



    Ademais, também não se pode descurar que a manifestação do juiz após o lançamento da resposta à acusação está adstrito à constatação das condições de prosseguimento do feito e suas conclusões não estão limitadas nem vinculadas aos argumentos lançados pelo órgão acusador. 



    Nesse sentido, cito:



    (...) 



    De igual forma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 105.739, esposou o entendimento de que "apresentada defesa prévia em que são articuladas, até mesmo, preliminares, é cabível a audição do Estado-acusador, para haver definição quanto à sequência, ou não, da ação penal" 



    O Min. Marco Aurélio, relator do processo, afirmou, em síntese, que a oitiva do MP, en tais situações, decorre da observância do contraditório e não enseja qualquer nulidade. Ressaltou, aliás, que somente haveria nulidade se o MP tivesse falado depois da defesa nas alegações finais, isto é, se, após as alegações finais da defesa, o MP voltasse aos autos e se manifestasse sobre isso. Como não era essa a hipótese, não havia qualquer vício a macular o processo (1ª Turma, julgado em 08/02/2012). 



    Com efeito, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior e do STF ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Com efeito, anoto que a arguição da suposta nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu.



    No caso, tal como reconhecido pelo STJ, “não se verifica a ocorrência agravo apto a ensejar a declaração de nulidade dos atos processuais impugnados”, ante a oitiva do Ministério Público após a resposta da defesa à acusação, pois trata-se, ao contrário do alegado, de máxima efetivação do princípio do contraditório.



    No que toca a questão ventilada, o Supremo já assentou que 



    “DEFESA PRÉVIA – ARTIGO 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONTRADITÓRIO. Quando a inversão implica nulidade absoluta, descabe transportar para a fase prevista no artigo 396 do Código de Processo Penal a ordem alusiva às alegações finais. Apresentada defesa prévia em que são articuladas, até mesmo, preliminares, é cabível a audição do Estado-acusador, para haver definição quanto à sequência, ou não, da ação penal.” (HC nº 105.739/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/2/12).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente